Tribunal: TJDFT
Processo: 0009442-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009442-71.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INCISO V DO ARTIGO 3o DA LEI N. 8.009/90. HIPOTECA VOLUNTÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há de se falar em coisa julgada apta a obrigar a extinção do Feito, haja vista que os Embargos de Terceiro anteriormente manejados foram opostos pela companheira do Embargante e sob argumentação diferente, relativa à nulidade da hipoteca por ausência de outorga uxória, que não foi acolhida. Assim, sendo a parte Embargante e a causa de pedir diferentes, a existência de coisa julgada sobre a matéria não se confirma. 2 – Nos termos do art. 675 do CPC, “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”. Aforados os Embargos de Terceiro antes mesmo da adjudicação, alienação ou arrematação do imóvel, patente a não configuração da decadência. 3 - Não se configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.008/90, se o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o referido imóvel não se reverteu em prol do núcleo familiar, mas de terceiro. Precedentes do STJ. 4 - Deve ser desconstituída a penhora incidente sobre bem de família gravado por hipoteca voluntariamente realizada, se verificado que o benefício do referido ônus não aproveitou o núcleo familiar, máxime quando o beneficiário é pessoa jurídica, revelando-se escorreito o acolhimento dos Embargos de Terceiro e a liberação da constrição efetivada sobre o imóvel. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 179, caput, 205, caput, ambos do Código Civil, 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o advento da prescrição e da decadência para o ajuizamento dos embargos de terceiro, devendo ser mantida a constrição do imóvel anteriormente realizada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 179, caput, 205, caput, ambos do Código Civil, 332, § 1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005